Tribunal: TJSP
Processo: 0088034-39.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado e corrupção de menores – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Desnecessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido – Fração pena-base – Penas readequadas – Inteligência da Súmula no 500 do STJ – Reconhecimento do concurso formal para o crime de roubo majorado e corrupção de menores –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado e corrupção de menores – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Desnecessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido – Fração pena-base – Penas readequadas – Inteligência da Súmula no 500 do STJ – Reconhecimento do concurso formal para o crime de roubo majorado e corrupção de menores – Regime inicial fechado mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0088034-39.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0088034-39.2016.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Carlos Alberto Martins Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.723
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo duplamente majorado e
corrupção de menores
Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Desnecessidade de comprovação
de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido

Fração pena-base Penas readequadas Inteligência da Súmula
no 500 do STJ Reconhecimento do concurso formal para o crime
de roubo majorado e corrupção de menores
Regime inicial
fechado mantido Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 402/421, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar CARLOS ALBERTO
MARTINS JUNIOR, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nos artigos 157, §2o, inciso II e §2-A, inciso I, do Código
Penal e 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, do
Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor mínimo
legal.
A
r.
sentença
também
reconheceu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
3
litispendência e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
apenas no que diz respeito ao crime previsto no artigo 1o, parágrafo
1o, e artigo 2o, ambos da lei 12.850/13, fazendo-o com fundamento no
artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
Inconformada,
recorre
a
defesa
do
réu
requerendo a absolvição do crime de roubo majorado, bem como de
corrupção de menores, sustentando seu argumento na tese da
insuficiência probatória e presunção de inocência. Subsidiariamente,
pleiteia pela redução da pena e o abrandamento do regime de
cumprimento imposto (fls. 428/437).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 432/459), vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 472/483).
É o relatório.
O recurso merece provimento apenas para
readequar a fração de exasperação da pena-base, com respectiva
consequência no cálculo das reprimendas.
Ao que consta dos autos, o apelante está
sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2o,
inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90,
na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, porque, no dia 28 de
junho de 2016, às 14h05min, na Rua Barão de Loreno, no 200,
Ipiranga, nesta cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios com o menor de idade Henrike

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
4
Lasson Rodrigues de Oliveira (fls. 17), além de outro agente
desconhecido, mediante grave ameaça exercitada com emprego de
arma de fogo, subtraíram para proveito comum: um veículo I/VW
Amarok CD 4x4 S, de placas: FXK8486; um aparelho celular da marca
Samsung e uma carteira, pertencentes à vítima Gabriel Alves de
Matos Junior, além de R$50,00 (cinquenta reais) da vítima Antonio
Marcos de Jesus Santos.
Consta ainda que na mesma circunstância de
tempo e local, o apelante facilitou a corrupção do menor Henrike
Lasson Rodrigues de Oliveira, praticando com ele a infração penal
acima mencionada.
Segundo apurado, o réu Carlos Alberto Martins
Jr., vulgo “Betinho”, é líder de uma organização criminosa que tem por
objetivo a subtração de veículos automotores de luxo na região do
Ipiranga e que o menor infrator Henrike Lasson é um de seus
subordinados na prática delituosa.
Assim,
em
observância
de
ordens
do
denunciado, o menor Henrike e outro indivíduo desconhecido, saíram
armados pela região do Ipiranga a fim de roubarem veículos de luxo.
E ao passarem pela rua Barão de Loreto, Henrike e o referido
comparsa avistaram que as vítimas desocuparam o veículo I/VW
Amarok CD 4x4 S, de placas: FXK8486 e seguiram a pé.
Ato contínuo, aproximaram-se das vítimas e
mediante uso de arma de fogo exigiram que Gabriel entregasse a
chave do veículo em questão, o celular dele e carteira, enquanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
5
da vítima Antonio subtraíram R$ 50,00 (cinquenta reais). Em seguida,
o menor e seu companheiro deixaram o local na posse do veículo da
vítima.
Entretanto, policiais civis através de medida
cautelar oriunda do juízo de direito do DIPO 4/SP, sob o no 0040423-
90.2016.8.26.0050 apuraram que o denunciado Carlos Alberto e o
menor Henrike são contumazes ladrões de veículos de luxos.
Monitoraram, pois, a linha telefônica do denunciado, conforme
relatório de investigação de fls. 47/56 e constataram a participação do
réu no roubo em questão, vez que o escoltava (fls. 51/54) e fornecia
informações sobre o local em que o carro roubado, objeto da
denúncia, estava estacionado (fls. 55), o que motivou a descoberta da
res furtiva.
A materialidade do crime de roubo majorado
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo relatório de investigação (fls.
55/65), bem como pela prova oral produzida.
A autoria é igualmente certa.
O réu, na fase administrativa, nada declarou,
optando por exercer o direito de permanecer em silêncio (fl. 66).
Interrogado
em
Juízo,
sob
o
crivo
do
contraditório, negou o cometimento dos crimes que lhe foram
imputados. Narrou que “nunca falou com Henrike, o conhecia apenas
de vista, e sequer sabia qual o número do aparelho celular dele”.
Admitiu ter praticado outros crimes, mas nenhum deles na companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
6
do adolescente Henrike:
“(...) Nunca falei com esse Henrike, nunca falei com ele
no telefone, muito menos tinha o número dele. Não
conheço ele; conheço ele de vista, porque trabalha na
rua lá da minha mãe; ele trabalha numa empresa, não
sei se é administração de condomínio, não sei direito.
Eu sei que, eu tinha ciência que eu fui acusado de um
roubo junto com ele, achei até estranho na hora que vi
ele no DEIC, porque, realmente, a gente tinha
participado de alguns roubos, a maioria das pessoas
que tava lá roubava junto, só que a gente falou 'que
que o Henrike tá fazendo aqui com nós, sendo que ele
não roubava?' aí os polícias falou 'ah, não roubava
mas é da região de vocês, tá preso também'. Eu sei
que ele foi reconhecido em mais de 10 roubos no
DEIC. O Henrike. Porém, não ficou preso em nenhum,
porque em todos os roubos ele teve como provar que
ele tava trabalhando, porque batia ponto. E aí eu
perguntei pra minha mãe, pra minha mãe procurar
saber com o advogado dele desse B.O. da Amarok que
ele tava junto comigo, como que tava, o advogado dele
falou pra minha mãe que ele já tinha ganhado o B.O.,
que ele não tinha nada a ver com nós, ficou até bravo
com a minha mãe porque tipo, a mãe dele não achava
que ele tinha alguma coisa a ver, e o advogado foi e
falou que ele já ganhou o B.O., que ele foi reconhecido
em 10 assaltos lá no DEIC, como eu fui reconhecido
em 10 também, só que falou que ele tinha ganhado
todos os BOs dele porque todos os BOs tinha como
provar que tava trabalhando. Sei que ele tá lá na rua,
até achei que ele iria vir, só que eu nunca falei com ele
no telefone, não tinha o número dele, e muito menos
nunca roubei com ele. Não roubei esse carro. Nenhum
contato com esse crime” (vide mídia).
A escusa apresentada pelo réu restou isolada
diante do robusto conjunto probatório.
Em sede de declarações, G.A.M.J., vítima do
roubo, narrou que estava acompanhado de seu primo, estacionou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
7
veículo, e quando desembarcaram foram abordados e ameaçados por
um indivíduo armado, que subtraiu o carro, seus documentos, sua
carteira, seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro de seu primo.
Disse que notou que havia outro indivíduo que ocupava um automóvel
de cor escura, que estava próximo e deixou o local após o roubo. Em
seguida, acionou a Polícia Militar e tomou conhecimento da
localização de seu veículo. Por fim, acrescentou que reconheceu o
adolescente Henrike como o indivíduo que lhe roubou.
Em versão harmônica, a vítima A.M.J.S. narrou
que estava no interior do veículo, acompanhado de seu primo
G.A.M.J., ocasião em que desembarcaram e foram abordados por
dois indivíduos, sendo que um deles (adolescente Henrike) - anunciou
o roubo. Reconheceu o acusado como sendo o outro roubador. Os
assaltantes subtraíram o veículo, suas carteiras e telefone celular. O
adolescente Henrike anunciou o assalto, ameaçando-os com uma
arma de fogo, e o acusado ingressou no veículo. Após, evadiram-se
do local.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
8
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014); e,
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O delegado de polícia, Carlos Alberto da
Cunha, narrou a dinâmica das investigações que realizou,
descrevendo detalhadamente o desenrolar da ação criminosa,
apontando Henrike e Carlos como os autores do crime.
Segundo seu relatório, havia um procedimento
cautelar de interceptação telefônica em curso, visando a apuração da
identificação de integrantes de uma quadrilha especializada em
roubos de veículos de luxo, que vinham ocorrendo na região sul de
São Paulo.
Na data dos fatos, a equipe policial interceptou
um diálogo que dava conta de um roubo em andamento. Fora
constatado que o adolescente Henrike abordou e ameaçou as vítimas,
ao passo que o acusado Carlos Alberto coordenou e comandou toda
a ação criminosa.
Sua função consistia em monitorar o assalto,
aguardar a certa distância e depois era o encarregado de conduzir o
veículo roubado para o local previamente ajustado.
Esclareceu que mais de dez roubos foram
praticados pela quadrilha, todos com o mesmo modus operandi. Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
9
palavras do agente público:
“Nós
tínhamos
uma
cautelar
de
interceptação
telefônica que investigava uma quadrilha especializada
em roubo de veículos de luxo na região sul de São
Paulo. Ipiranga, Vila Mariana, aquela região. E iam
acontecendo casos, muitos casos, mas como a gente
não tem exatidão do local, né, a gente não conseguia
intervir. Então a gente tava monitorando e, nesse dia, a
equipe que investigava, Apolo 48, os policiais Huerta e
Éber, a gente tava na delegacia e eles estavam com
um grampo e eles anunciaram que iam fazer o roubo.
Então a equipe foi para as imediações para tentar,
ouvindo a interceptação telefônica, tentar prendê-los. E
não conseguiu, e eles foram narrando a situação do
roubo. Roubaram essa Amarok, o inimputável, o
Henrike Lasson, ele sacou um .38 e enquadrou a
vítima, né. Isso pelo segundo relato da própria vítima.
Só que ele (Carlos Alberto), ele, pela interceptação
telefônica, nós sabíamos, e pela antena do telefone
que ele usava, que ele tava junto, coordenando essa
ação de roubo, e, por essa prova colhida na cautelar,
ele participou do roubo efetivamente. Nós localizamos
o veículo e a vítima, foram levados pra delegacia, pra
2a Delegacia de Patrimônio do DEIC, registramos a
ocorrência do roubo, e depois quando ele foi preso ele
foi submetido a reconhecimento. O Carlos Alberto não
foi reconhecido, as vítimas não o reconheceram. Mas o
que eu posso passar como prova é que muitas vezes
eles agiam em três, a gente acompanhou muitos casos
dele, foram mais de quinze casos, vários roubos, foram
mais de dez roubos tranquilamente, então, o Carlos
Alberto ele era o líder da quadrilha. Então, muitas
vezes dois criminosos iam local, apontavam a arma e
faziam o roubo em si, e ele tava próximo, monitorando
e aguardando para levar esse carro a um local de
descanso, né, deixavam o carro em um lugar
descansando pra depois eles tentarem revender para
desmanches clandestinos. Ele (Carlos Alberto) que
coordenava toda a ação criminosa. Nós chegamos no
local do roubo com base na interceptação dele. E pela
voz. Ele deu onde ele tava mais ou menos, conversou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
10
e pela voz, a gente ficou tentando pegar eles
roubando, o roubo aconteceu, aí a vítima procurou a
Polícia Militar e, minutos depois, a gente localizou o
carro, e a vítima chegou aonde tava o carro. Aí a gente
entregou pro DEIC. O réu tinha deixado o veículo
descansando, como eles falam. Fizeram o roubo e
estacionaram o veículo, que era um hábito. Aí as vezes
eles deixavam o veículo um, dois dias, para depois
tentar revender para desmanches. Eles deixavam na
rua, as vezes em estacionamentos de mercado, era a
prática habitual deles. Escutei a conversa. A gente tava
na delegacia, tava todo mundo junto, e 'ó doutor, a
gente vai fazer um roubo'. E a equipe saiu com a
interceptação, eu fiquei na delegacia e eles saíram e
foram tentando, fomos conversando, eles foram
monitorando, não conseguiram pegar a ação, mas
minutos depois localizamos o carro. Por causa do
áudio. O réu foi interceptado por três, quatro meses e
nós conhecíamos a voz dele já tranquilamente, e, hoje
preso, confirmou que era aquela pessoa que usava o
telefone. Inclusive, quando do ato da prisão do Carlos
Alberto, eu tava presente, fui eu que efetuei a prisão
dele. E o telefone que era alvo da interceptação foi
localizado na posse dele, dentro da casa dele. E foi
apreendido. Era o telefone que estava sendo
monitorado”.
As investigações realizadas no âmbito do
Inquérito Policial no 62/2016, em trâmite no DEIC, comprovaram que
integrantes de uma organização especializada em roubos de veículos
de luxo agiam em determinada região da capital, e identificaram todos
os membros dessa organização criminosa, que era liderada pelo réu.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
é suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do delito
de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas,
conforme se depreende da forte e conclusiva prova amealhada, sendo
impossível se cogitar a absolvição sob o fundamento da insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
11
probatória.
Acerca do delito referente à organização
criminosa, crime previsto no artigo 1o, §1o, e artigo 2o, da Lei n°
12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), o Juízo em primeira
instância agiu corretamente ao reconhecer a litispendência.
Já no tocante ao crime de corrupção de
menores, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado,
solidificou o entendimento de que a caracterização do delito tipificado
no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) independe do fato de o menor em questão já ter sido
“corrompido” anteriormente, assim firmado na Súmula no 500, in
verbis: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal”.
Dessa
forma,
sendo
despicienda
a
comprovação da efetiva corrupção do adolescente, a prática do roubo
em companhia do menor, na espécie, é suficiente para embasar a
condenação do apelante, também, pelo crime de corrupção de
menores ora em questão.
No mais, é de se observar que a condenação
pelo referido delito não obsta o reconhecimento do crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes, conforme entendimento já
pacificado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
(CP, ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
12
ART. 1o DA LEI N. 2.252/54). INICIATIVA DO
ADOLESCENTE. REEXAME DE FATOS. CRIME
FORMAL,
NÃO
SE
EXIGINDO,
PARA
SUA
CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
CORROMPIDO DO MENOR. PRECEDENTES. 1. O
crime de corrupção de menores é formal, bastando,
para sua configuração, que o maior pratique com o
menor a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia,
1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min.
Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP,
Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o
acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe
de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A
configuração do crime de corrupção de menores
prescinde de prévia condição de corrompido do menor,
uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3.
Concluir que o menor foi, ou não, induzido à prática do
crime de roubo demanda aprofundado reexame de
fatos e provas, no afã de aferir-se a tipificação do fato
ao crime de corrupção de menores. 4. In casu, o
paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo
concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, I e II), bem
como pelo crime de corrupção de menor (Lei n.
2.252/54), por tê-lo induzido à prática do crime de
roubo. 5. A mens legis da norma insculpida no art. 1o
da Lei n. 2.252/54 é a integridade moral do menor de
dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da
sociedade. O argumento simplista de que o crime não
se consuma caso o menor já se encontre corrompido,
por ter praticado algum crime, não pode prosperar, sob
pena
de
desvirtuamento
dos
escopos
consubstanciadores do direito penal na recuperação e
na reinserção do infrator na sociedade do menor de
dezoito anos, cuja integridade moral é bem jurídico
tutelado pelo artigo 1o da Lei n. 2.252/54. 6. Habeas
corpus denegado.” (HC 93.354/PR, Rel. Min. Luiz Fux)”
(STF, Habeas Corpus no 111.891, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.08.2012, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
13
Ademais, não há que se falar em bis in idem,
no tocante a majorante do concurso de agentes reconhecida no crime
de roubo e a condenação do apelante também pelo delito de
corrupção de menores. Isso porque, os bens jurídicos tutelados são
diferentes. A presença da majorante justifica-se pela colaboração de
outra pessoa na prática do evento, sem levar em conta a idade dos
participantes, facilitando a execução do crime e dificultando a defesa
da res furtiva, por outro lado, o crime de corrupção de menor visa
impedir que o maior imputável induza ou promova a inserção ou
manutenção do menor na esfera criminal.
Bem por isso, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já afastou, em casos análogos, a referida tese, admitindo a
cumulação da majoração da pena do roubo pelo concurso de agentes
e a condenação pela infração descrita no Estatuto da Criança e do
Adolescente, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO
COM UM INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR
1.
BENS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
MOMENTOS
CONSUMATIVOS
DIVERSOS.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre 'bis in idem'
quando o agente maior pratica crime de roubo em
concurso com adolescente, pois os tipos penais
tutelam bens jurídicos distintos, apresentam momentos
consumativos diversos, em que o agente maior revela,
em uma só conduta, vontade dirigida a finalidades
distintas: praticar o roubo e corromper o menor. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ,
AgRg no HC n. 223.996/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellize, j. 26.06.2012).
Feitas
essas
considerações
é
de
rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
14
confirmar na espécie dos autos a existência do crime de roubo
duplamente majorado, em concurso formal com o delito de corrupção
de menores.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
penas.
Na primeira fase a pena-base dos crimes foi
exasperada pela metade (1/2) sob a justificativa de que o “o réu
registra vários outros envolvimentos criminais, (F.A. - págs. 107/113),
inclusive por crimes da mesma natureza (documentos juntados às
págs. 27/41). Interrogado em Juízo, chegou a afirmar que foi
reconhecido por aproximadamente outras dez vítimas, mostrando que
faz do crime seu meio de vida. Pelo que se apurou, há fortes indícios
de que ostenta a posição de liderança e comanda organização
criminosa, o que bem demonstra sua personalidade criminosa
contumaz, periculosidade acentuada e seu comportamento voltado ao
cometimento de delitos”.
Neste ponto, considerando o fato de o réu
apresentar comportamento voltado para o cometimento de delitos,
bem como da análise da Folha de Antecedentes do acusado (fls.
107/113), merece pequeno reparo a r. sentença no sentido de
readequar a fração da exasperação para 1/4 (um quarto), resultando a
pena-base em 05 (cinco) anos, de reclusão, bem como ao pagamento
de (12) doze dias-multa para o crime de roubo, e 01 (um) ano e 03
(três) meses para o crime de corrupção de menores.
Na segunda fase, correta a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
15
agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, vez que as
investigações comprovaram ter o réu posição de liderança na
organização criminosa, coordenando a atividade dos demais
roubadores, inclusive do adolescente. Logo, mantenho o aumento das
penas na razão de 1/6 (um sexto), o que resulta em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 14 (catorze)
dias-multa para o crime de roubo, e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e
15 (quinze) dias, para o crime de corrupção de menores.
Como bem observado na r. sentença, o réu já
registra condenação anterior por crime da mesma natureza, oriunda
de processo que tramitou perante a 9a vara Criminal desta capital
(pág. 111), mas não se tem notícia do trânsito em julgado para a
Defesa, de forma que não comprovada a reincidência.
Na derradeira fase, aplica-se a causa de
aumento em razão de duas majorantes (uso de arma de fogo sob a
vigência de lei anterior benéfica e concurso de agente), razão pela
qual mantenho a fração de 3/8 (três oitavos), resultando a pena em 08
(oito) anos e 07 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, para o delito de roubo.
O acusado, mediante uma só ação violou o
patrimônio de duas vítimas. Por se tratar de concurso formal de
crimes, pela regra estabelecida pelo artigo 70 do Código Penal,
aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), com
observância do que dispõe o artigo 72 do mesmo Código, no que diz
respeito à multa, totalizando 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 08
(oito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
16
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, de rigor o reconhecimento do concurso
formal, pois, no caso em tela, o agente, mediante uma única ação,
praticou 02 (dois) crimes: o delito de roubo majorado na companhia de
adolescente, que configura o tipo penal da corrupção de menores.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Egrégia Corte:
“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes
e
emprego
de
faca.
Corrupção
de
menores.
Participação de dois adolescentes na empreitada
criminosa. Concurso material de crimes. Insurgência
defensiva. Alegação de bis in idem. Não ocorrência.
Condutas distintas. Condenação mantida. Reforma das
penas. Concurso material entre roubo e corrupção de
menores afastado. De rigor, o reconhecimento do
concurso formal de crimes. Readequação das penas.
Regime semiaberto mantido. Parcial provimento”
(Apelação
no
3001319-76.2013.8.26.0072,
Rel.
Guilherme de Souza Nucci, j. em 20.10.2015).
Por conseguinte, à luz dos ditames do artigo
70, do Código Penal, de rigor acrescer à pena cominada ao delito
mais grave (roubo majorado) à fração de aumento correspondente a
1/6 (um sexto), proporção esta que se revela a mais adequada ao
caso em tela, resultando em uma pena de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais o pagamento de 38
(trinta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.
No entanto, observando-se a regra contida no
parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, in verbis: “Não poderá
a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088034-39.2016.8.26.0050 - Voto no 22.723
17
Código”, deve a pena regredir ao limite da soma oriunda pelo artigo 69
do Código Penal.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 10 (dez)
anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais o
pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Conforme artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”,
aplica-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para readequar as penas do réu, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator